Tribunal: STF
Processo: ARE 1601101
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 13):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reexame necessário e apelação cível interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança, que declarou a ilegalidade do indeferimento da imunidade tributária relativa ao ITBI e determinou a expedição de certidão de imunidade, com vistas à integralização de imóvel ao capital social, sem a exigência do tributo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se incide o ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado atribuído pelo fisco e o valor declarado pelo contribuinte na integralização de bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal assegura imunidade ao ITBI na integralização de capital social, salvo nas hipóteses de preponderância de atividade imobiliária, o que não se verifica no caso.
4. O STF, ao julgar o Tema 796, firmou entendimento no sentido de que a imunidade não alcança valores que excedam o capital a ser integralizado, mas não condiciona a imunidade ao valor de mercado apurado unilateralmente pelo fisco. 
5. A legislação federal permite a integralização pelo valor constante na declaração de imposto de renda do contribuinte, conforme o art. 23 da Lei nº 9.249/1995. 
6. A exigência fiscal com base em avaliação própria do município, sem demonstração de excesso sobre o capital subscrito, afronta o preceito constitucional e desvirtua o objetivo de incentivo à formalização de empresas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. 
Tese de julgamento : 
‘1. A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CF/1988, abrange o valor dos bens imóveis integralizados ao capital social da pessoa jurídica, desde que não exceda o montante declarado pelos sócios.’ 
‘2. A fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor de mercado, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na integralização, contraria a legislação federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 796’”. 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 19):
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, ao conceder imunidade irrestrita ao ITBI sobre imóveis utilizados na integralização do capital social, mesmo quando o seu valor excede o limite declarado para tal fim.
Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796), fixou que a imunidade não alcança o valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a tributação sobre a diferença.
Aponta precedente favorável em situação análoga a dos autos (RE 1.450.353/ED).
Nesses termos, requer “o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão recorrido para que passe a respeitar a tese jurídica fixada no tema 796 deste Tribunal, restabelecendo-se a legalidade da tributação do ITBI incidente sobre o valor excedente ao capital social integralizado”.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis  - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.
O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.’’ (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020).

 No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc. nº 13):   

‘’(...)
Em acréscimo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 (RE nº 796.376/SC), definiu a tese de que a imunidade constitucional em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
(...)
É essencial enfatizar que, na fundamentação do voto condutor do acórdão, o ministro Alexandre de Moraes fez uma distinção entre as imunidades para integralizações (realização de capital) e fusão, cisão ou incorporação (incorporação de bens). 
Segundo o entendimento sobredito, na primeira parte do inciso I do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, isto é, no caso de integralização de capital social, a imunidade é incondicionada, de modo que não se sujeita à verificação da ressalva contida na segunda parte do inciso acima citado; ou seja, se a atividade operacional preponderante da empresa será ou não formada, em sua maioria, de receita proveniente de atividades imobiliárias. 
Ocorre que muitos municípios passaram a exigir indevidamente o pagamento do ITBI em razão de uma interpretação equivocada da expressão “exceder o limite do capital social a ser integralizado”, como sendo a diferença entre o valor do bem declarado e o valor de mercado avaliado pela municipalidade, relativamente ao imóvel utilizado pelo contribuinte para integralização do capital social de sociedade da qual seja sócio. 
Porém, tal posicionamento viola o preceito do artigo 23 da Lei Federal nº 9.249/1995, que faculta ao contribuinte transferir o imóvel pelo valor declarado no imposto de renda de pessoa física ou pelo valor de mercado. É o que se transcreve: 
Art. 23. As pessoas físicas podem transferir bens e direitos para pessoas jurídicas como integralização de capital pelo valor declarado na respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. (Grifei). 
De igual modo, a interpretação adotada por alguns municípios viola nitidamente a imunidade constitucional prevista e o intuito do legislador constituinte em estimular a criação de empresas, além de contrariar aquele julgamento da Suprema Corte (Recurso Extraordinário n. 796.376/SC).
(...)
Não excede ressaltar que, na situação fática analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796, foi considerado o valor do bem declarado pelo contribuinte e, nesse enfoque, reconhecida a possibilidade de exigência do imposto sobre o excesso do valor do capital social integralizado, pois se estava diante de um contexto de criação de reserva de capital. Não houve, ali, qualquer abertura para que os entes municipais diligenciassem no sentido de conferir o valor indicado na instituição das pessoas jurídica, mas apenas realizada uma análise jurídica tendo como limite a declaração dos sócios na instituição empresarial. 
Nesse sentido, é evidente que a imunidade tributária, cujo reconhecimento é almejado por meio da impetração da presente ação mandamental, decorre da integralização dos imóveis pelo exato valor do capital integralizado. Com isso, configurou-se ato coator e arbitrário na exigência do pagamento do ITBI relativamente ao que supostamente teria excedido entre o montante declarado e o da avaliação, em frontal descompasso com a norma constitucional, mormente porque não existe, no presente cenário, incorporação de patrimônio que tenha superado o limite do capital social integralizado.”

Como se vê, o acórdão recorrido, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, entendeu ser facultado ao contribuinte, para fins de integralização de capital, transferir o imóvel pelo valor declarado no imposto de renda de pessoa física ou pelo valor de mercado. No mais, asseverou se encontrar configurado o ato coator diante da exigência do pagamento do ITBI incidente sobre suposto excedente, uma vez que, no caso concreto, houve a integralização dos imóveis pelo exato valor do capital integralizado.
Diante desse cenário, verifica-se que a presente controvérsia extrapola o objeto de análise contido no precedente vinculante sob o Tema 796 da Repercussão Geral  e não possui densidade constitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. Ademais, eventual aferição da correção da base de cálculo para fins de incidência da exação em comento, demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF.
Nesse sentido: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (ARE 1.572.385 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 4/12/2025)

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.444.831 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 17/11/2023)

Por fim, cumpre ressaltar que no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.450.353/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, citado pela parte recorrente, foi reconhecida a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade de análise do contexto probatório (Súmula nº 279/STF), nos mesmos termos ora consignados.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente